Tribunal: TJDFT
Processo: 0730681-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BANCO. CORRENTISTA. INVESTIMENTO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RENTABILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL.

I – O Banco-réu, administrador dos recursos vertidos no fundo de previdência privada comercializado à agravada-autora, sua correntista, tem o dever legal de prestar contas sobre a rentabilidade do investimento, o que torna evidente o interesse processual na demanda.

II – Para o ajuizamento da ação de exigir contas não é necessário o prévio requerimento administrativo.

III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.